Tribunal: CARF
Processo: 11080.013882/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013882/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
VERA REGINA LOPES DA POIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. FATO GERADOR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ocorre o fato gerador do Imposto de Renda com a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza.
Nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer despesas com saúde no valor de R$ 1.362,14.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013882/2008-11
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013882/2008-11

Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência de glosa de despesas
médicas indevidamente deduzidas da base de cálculo do IRPF e de omissão de rendimentos
tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 9 a 13; de acordo com
descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
14.231,29 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 1.232,96 conforme relacionado abaixo (Caixa Econômica Federal). Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 36,99.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual sustenta que,
quanto ao rendimento recebido referente à sentença judicial, que o valor foi efetivamente
recebido em abril de 2006, conforme recibo datado de 25/01/2006 de Coelho, Silveira, Bordas e
Advogados Associados; quanto às despesas com saúde, que apresenta os comprovantes de
despesas médicas pagas durante o Ano-Calendário 2005 referente à UNIMED Porto Alegre no
valor de R$ 13.991,29 e à União Brasileira de Educação e Assistência.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para afastar parcialmente o
lançamento relativo à omissão de rendimentos, mantendo a omissão do valor de R$ 1.173,03, e
restabelecer o valor de R$ 240,00 relativo a despesas de saúde pagas à PUCRS, mantendo a
glosa de R$ 13.991,29 paga à Unimed, por não ter sido comprovado a quem se destinaram os
pagamentos feitos ao referido plano de saúde.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 13/5/2011 (fls. 53), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 27/5/2011 (fls. 56), no qual requer que seja acatado o
comprovante detalhado da UNIMED, o qual anexa, em relação ao custeio de seu tratamento
pessoal, e seja considerada como efetiva data de disponibilidade jurídica econômica, a data de
repasse por parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do valor do processo
0005456134, considerando que:
- vem declarando a utilização dos serviços UNIMED, no decorrer dos anos,
conforme consta nas declarações seguintes;
- atualmente a comprovação das despesas médicas, vem sendo realizada, com
declaração detalhada e individualizada da UNIMED, conforme anexo;
- em relação à citação de omissão de rendimentos, que a disponibilidade
jurídica/econômica, ocorrida em dezembro/2005, e os demais fatos relatados no acórdão, foram
em benefício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, administradora do processo
0005456134, que repassou o valor em 2006 e que o rendimento do processo foi declarado no
ano-calendário 2006.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013882/2008-11

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Da omissão de rendimentos
A controvérsia gira em torno da data do recebimento do valor discutido, recebido em
virtude de sentença judicial, que a contribuinte afirma só tê-lo recebido em 2006. De outra forma, assim
se pronunciou a DRJ (fls. 48):
Analisando o rendimento recebido referente à sentença judicial Processo n° 00.0545613-
4, verificou-se em pesquisa ao "site" da Justiça Federal a data de expedição do Alvará
como sendo 01/12/2005. A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF da
Caixa Econômica Federal informa rendimentos pagos à contribuinte em questão em
dezembro/2005. O Comprovante de Retenção de IRRF — Justiça Federal foi autenticado
em 22/12/2005 (fl. 32).
O Código Tributário Nacional — CTN sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior. (grifo nosso)
Segundo a doutrina, a disponibilidade econômica de rendas ou proventos ocorre com
incorporação destes ao patrimônio do contribuinte. A disponibilidade jurídica existe
quando o adquirente tem a titularidade jurídica da renda ou dos proventos que
aumentem o seu patrimônio, trazendo, como conseqüência, a disponibilidade econômica.
Já a disponibilidade financeira pressupõe a existência física dos recursos financeiros em
caixa.
A disponibilidade jurídica/econômica ocorreu em dezembro/2005 com a emissão do
Alvará, determinando a incidência do imposto de renda, conforme previsto no art. 43 do
CTN, acima transcrito.
Em idêntico sentido a Lei n° 7.713/1988, dispõe:
Ari. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirei, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (grifado)
Pelo exposto, incide imposto de renda sobre os rendimentos referentes ao processo n°
00.0545613-4 da 6 1 Vara Federal Cível, que ficaram à disposição da impugnante em
dezembro/2005, conforme expedição de Alvará em 01/12/2005.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013882/2008-11

Às fls. 32 a contribuinte juntou recibo emitido por Coelho, Silveira, Bordas e
Advogados Associados datado de 17/1/2006, dando conta dos valores pagos e repassados à
contribuinte e ainda dos honorários por ela pagos; às fls. 33, juntou comprovante de DOC
eletrônico emitido pelo mesmo escritório de advocacia, que confirma a transferência do valor
para a conta da contribuinte em 23/1/2006. Já às fls. 34 existe Comprovante de Retenção de
IRRF – Justiça Federal, em nome da contribuinte, quitado em 22/12/2005 e ainda conforme
pesquisas feitas pela DRJ, a expedição do Alvará foi em 01/12/2005 e DIRF da Caixa
Econômica Federal informa rendimentos pagos à contribuinte em questão em dezembro/2005.
O que se concluiu é o escritório somente repassou os valores à contribuinte em
2006, entretanto, tais valores já estavam disponíveis em dezembro de 2005; à luz da legislação e
da doutrina citada pela DRJ, o fato gerador do IRPF ocorre a partir da disponibilidade jurídica ou
econômica da renda, o que não se confunde com disponibilidade financeira.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em diversos
precedentes, dentre os quais cito o Recurso Ordinário em MS no 42.409/RJ, relator Min. Mauro
Campbell Marques, julgado aos 06/10/2015 e publicado aos 16/10/2015:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI No 8.541/92. INCIDÊNCIA DA
ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO
PRECATÓRIO
(PESSOA
FÍSICA),
INDEPENDENTEMENTE
DA
CONDIÇÃO
PESSOAL DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO
DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA CONJUNTA DOS
ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART. 100, §13, DA CF/88.
1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza
(art. 43, do CTN).
2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última
(disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda
(disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial,
independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. No 983.134 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).
3. O precatório é uma carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente
do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de
requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo
assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível
proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras: o
precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já
se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado
beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a cessão do
crédito.
4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de
Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência
(disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não
podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013882/2008-11

pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".
5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do valor
correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o
disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo
momento como sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido tributo
ou o critério temporal da hipótese de incidência.
...
Dessa forma, não tenho reparos a fazer quanto ao decisão de piso, devendo ser
mantido o lançamento no particular.
Das despesas médicas
Neste Capítulo a lide gira em torno da glosa das despesas com a UNIMED, no
valor de R$ 13.991,29, em relação à qual a decisão de piso entendeu que a prova apresentada (fl.
35) não é suficiente para determinar a titularidade do pagamento efetuado, ainda mais porque no
discriminativo de valores apresentado consta o nome de Leonardo W. Dias Silva (sobrinho da
titular), estranho à lide.
Em grau de recurso a contribuinte junta o documento de fls. 58, emitido e
carimbado pela Unimed Porto Alegre, emitido em nome da contribuinte, que informa que no ano
de 2005 foi pago para a beneficiária Vera Regina Lopes (a contribuinte) o valor de R$ 1.362,14.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância ao princípio da verdade material,
principalmente quando são capazes de sanar as dúvidas levantadas no curso do processo. Dessa
forma, os documentos apresentados em sede de recurso voluntário podem ser conhecidos e
analisados.
A contribuinte não informou ter dependentes em sua DAA, de forma que o único
valor do documento apresentado a ser considerado é aquele pago para ela mesma, nos termos do
inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995. Assim à vista do novo documento
apresentado, entendo estar comprovado o valor que foi dispendido pela contribuinte com o
referido plano de saúde o valor de R$ 1.362,14, que deve ser restabelecido diante da
comprovação juntada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
restabelecer despesas com saúde no valor de R$ 1.362,14.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013882/2008-11

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital